Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento cuja a discussão envolve os índices de correção de dívida da Fazenda Pública e eventual incidência do julgamento dos Temas 733 e 810 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. O DISTRITO FEDERAL noticiou que o STF reconheceu repercussão geral à controvérsia acerca da aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado (Tema 1170) e requereu a suspensão do processo até o julgamento da questão pela Corte Constitucional. No entanto, embora o relator tivesse a faculdade de determinar o sobrestamento dos demais processos que versem sobre a mesma controvérsia, não o fez. Desta forma, o prosseguimento do julgamento deste recurso é medida que se impõe, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Importa ressaltar que nenhum prejuízo há de advir para as partes, posto que, caso haja posterior fixação de tese em sentido contrário ao julgamento por este Colegiado, será cabível a revisão a teor do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Preclusa esta decisão, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator